Tribunal: TJES
Processo: 0026486-64.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. FATO SUPERVENIENTE EXTINTIVO DO CRÉDITO. REFORMA DO ACÓRDÃO POR EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela M.A.V. em face de acórdão que havia dado provimento ao recurso do Município de Vitória, reformando sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os embargos à execução fiscal, com manutenção da penhora sobre imóvel. A embargante alegou contradição e omissão no julgado quanto à sua posse do imóvel, à função social da propriedade e à alegação de usucapião. No curso do processo, o Município informou o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa que embasava a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsistem contradições ou omissões no acórdão embargado; (ii) definir se o cancelamento administrativo da CDA pelo Município, como fato superveniente, impõe a reforma do julgamento anterior e a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta contradição nem omissão, pois afasta a aplicação da imunidade tributária com base na ausência de propriedade formal do imóvel e rejeita o cabimento da função social e do usucapião nos embargos à execução.

O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pelo Município configura fato jurídico superveniente de natureza extintiva, que altera o mérito da demanda e deve ser considerado no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC.

A jurisprudência orienta que o julgador deve decidir conforme o estado atual do processo, inclusive em sede recursal, sendo legítima a análise do fato novo em embargos de declaração.

O reconhecimento administrativo da imunidade tributária implica a procedência do pedido inicial e a consequente extinção da execução fiscal.

O princípio da causalidade impõe ao Município a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios, pois a execução fiscal, posteriormente reconhecida como indevida, forçou a parte embargante a litigar por anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa configura fato superveniente que impõe a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 493 do CPC.

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da CF/1988 aplica-se aos imóveis utilizados por entidades religiosas quando reconhecida pela autoridade tributária, independentemente da controvérsia anterior sobre a propriedade formal.

O princípio da causalidade determina a condenação do ente público em honorários e custas quando sua atuação deu causa à instauração e manutenção da execução fiscal indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “b”; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 10; 487, III, “a”; 493; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 153.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026486-64.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. FATO SUPERVENIENTE EXTINTIVO DO CRÉDITO. REFORMA DO ACÓRDÃO POR EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela M.A.V. em face de acórdão que havia dado provimento ao recurso do Município de Vitória, reformando sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os embargos à execução fiscal, com manutenção da penhora sobre imóvel. A embargante alegou contradição e omissão no julgado quanto à sua posse do imóvel, à função social da propriedade e à alegação de usucapião. No curso do processo, o Município informou o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa que embasava a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsistem contradições ou omissões no acórdão embargado; (ii) definir se o cancelamento administrativo da CDA pelo Município, como fato superveniente, impõe a reforma do julgamento anterior e a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta contradição nem omissão, pois afasta a aplicação da imunidade tributária com base na ausência de propriedade formal do imóvel e rejeita o cabimento da função social e do usucapião nos embargos à execução.

O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pelo Município configura fato jurídico superveniente de natureza extintiva, que altera o mérito da demanda e deve ser considerado no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC.

A jurisprudência orienta que o julgador deve decidir conforme o estado atual do processo, inclusive em sede recursal, sendo legítima a análise do fato novo em embargos de declaração.

O reconhecimento administrativo da imunidade tributária implica a procedência do pedido inicial e a consequente extinção da execução fiscal.

O princípio da causalidade impõe ao Município a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios, pois a execução fiscal, posteriormente reconhecida como indevida, forçou a parte embargante a litigar por anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa configura fato superveniente que impõe a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 493 do CPC.

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da CF/1988 aplica-se aos imóveis utilizados por entidades religiosas quando reconhecida pela autoridade tributária, independentemente da controvérsia anterior sobre a propriedade formal.

O princípio da causalidade determina a condenação do ente público em honorários e custas quando sua atuação deu causa à instauração e manutenção da execução fiscal indevida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e formalmente adequados.

O recurso de embargos de declaração, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), possui fundamentação vinculada, sendo cabível para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Em uma análise estrita das alegações originais da embargante, o recurso não prosperaria.

De fato,
não havia
contradição a ser sanada.

O acórdão embargado foi claro ao assentar que a mera posse do imóvel, desacompanhada do registro formal de propriedade, não era suficiente, sob a ótica do julgado, para conferir à entidade a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'b', da Constituição Federal, que se vincula à figura do proprietário. Tampouco se verificavam
omissões
, uma vez que a tese da função social era impertinente ao núcleo da controvérsia tributária, e o reconhecimento de usucapião em sede de embargos à execução é via processualmente inadequada.

Ocorre que, após a interposição do presente recurso, o Município de Vitória, exequente e embargado, protocolou petição (id.
13122565
)
informando o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa
(CDA) que fundamentava a execução fiscal. Este ato constitui
fato jurídico superveniente
, de natureza extintiva, que altera radicalmente o panorama da lide e cuja análise se impõe a este órgão julgador.

É imperioso destacar, também, que o espelho cadastral atualizado, anexado pela embargante Mitra (id.
12953925
), menciona expressamente a imunidade de IPTU pelo permissivo constitucional (art. 150, VI, “b”), sendo inconteste que o Município de Vitória reconheceu, na via administrativa, o direito aqui pleiteado:

Nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, constitui um dever do julgador considerar o fato novo que influa no julgamento do mérito: "
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
."

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que esta norma é aplicável em sede recursal, devendo o julgamento refletir o estado de fato e de direito no momento de sua prolação. Os embargos de declaração, por serem o recurso pendente de apreciação, tornam-se o veículo processual idôneo para que este Tribunal cumpra seu dever legal de julgar a causa conforme o estado em que se encontra.

Nesse contexto, o cancelamento da CDA qualifica-se como verdadeiro reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do
art. 487
, inciso
III
, alínea '
a
', do CPC. Ao admitir a inadequação da cobrança, a Fazenda Pública esvazia por completo sua pretensão executória.

A consideração deste fato novo torna a manutenção do acórdão embargado — que julgava improcedentes os embargos e mantinha a penhora — juridicamente impossível.

Assim, a atribuição de
efeitos infringentes
(ou modificativos) aos embargos não decorre dos vícios originalmente apontados, mas surge como consequência lógica e necessária do dever de aplicar o direito superveniente (art. 493, CPC).

Acolhem-se, portanto, os embargos de declaração para, integrando o fato novo, reformar integralmente o acórdão anterior.

Uma vez reformado o julgado, e diante do reconhecimento da procedência do pedido pela Municipalidade, os Embargos à Execução devem ser julgados totalmente procedentes, com a consequente extinção da Execução Fiscal.

Resta a análise dos
ônus da sucumbência
, que deve ser regida pelo princípio da causalidade, positivado no art. 85, § 10, do CPC.

A responsabilidade pelas despesas processuais recai sobre quem deu causa à instauração do processo.

No caso, foi o
Município de Vitória
quem ajuizou execução fiscal com base em débito que, ao final,
reconheceu como indevido
, forçando a embargante a ingressar em juízo para defender seu patrimônio. A resistência injustificada ao longo de anos, com o reconhecimento do direito da parte contrária ocorrendo apenas em fase recursal avançada, reforça a responsabilidade do ente público.

Ademais, aplica-se por analogia o entendimento consolidado na Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça: "
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.
" Se a mera desistência atrai tal ônus, com muito mais razão o fará o reconhecimento da procedência do pedido, que representa a capitulação da própria pretensão de direito material.

Por fim, o reconhecimento tardio do direito da embargante, após anos de litígio e às vésperas de uma decisão judicial desfavorável se tornar definitiva, afasta a aplicação de qualquer benefício de redução de honorários (como o do art. 90, § 4º, do CPC), impondo a condenação integral do ente público como medida de justiça e para desestimular a procrastinação indevida de lides.

Ante o exposto,
conheço
e
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes em razão de fato superveniente (art. 493, CPC), reformar integralmente o acórdão embargado e, em novo julgamento,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela Mitra Arquidiocese de Vitória para
JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES
os Embargos à Execução, declarando a inexistência do crédito tributário e desconstituindo a penhora incidente sobre o imóvel.

Pelo princípio da causalidade, condeno o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência que, considerando o trabalho realizado em primeira e segunda instâncias, a complexidade da causa e o proveito econômico obtido, fixo em
15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.